Tribunal: TJDFT
Processo: 0720922-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito positivo de competência suscitado pela VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA, em face do Juiz da DÉCIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA e do Juiz da VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DISTRITO FEDERAL. A suscitante disse que possui pedido de recuperação judicial e com processamento deferido pelo Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal (processo no 2008.01.1.103082-9). O plano de recuperação encontra-se em vigor e com recurso a ser julgado perante o Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser observada a competência do juízo universal para tratar dos atos expropriatórios de seus bens. Contudo, o Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso do cumprimento de sentença no 0717573- 11.2018.8.07.0001, determinou a realização de leilão de imóvel da Suscitante (ID 26867659 - Pág. 2) A decisão afrontaria a competência do d. Juízo da Recuperação Judicial, pois seria o único competente para decidir sobre o destino dos bens da empresa sob recuperação até o trânsito em julgado do decisum que encerrou o processo de recuperação. Ao final, requereu a concessão de tutela provisória de urgência e para determinar a suspensão da hasta e qualquer ato constritivo determinado pelo juízo da 14a Vara Cível. E no mérito, que fosse julgado competente para a causa o juízo em que se processa a recuperação judicial. É o relatório. Decido. Cuida-se de conflito positivo de competência suscitado pela VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA, com pedido liminar, sob o pálio de que caberia ao juiz da Vara de Falências e Recuperações Judiciais a apreciação do pedido de expropriação de seus bens formulado pelo credor em sede de cumprimento individual de sentença em tramitação em Vara Cível. A Suscitante formulou pedido de recuperação judicial em 13/8/2008, a aprovação do plano e concessão da medida ocorreram em 31/5/2010, com posterior prorrogação por 2 (dois) anos, a contar de 26/5/2012 (IDs 26866702 a 26866707). Foi proferida sentença pelo juízo especializando encerrando a recuperação. Contra essa decisão foi interposta apelação, à qual foi negada provimento. A suscitante opôs embargos declaratórios, os quais aguardam julgamento por este Tribunal de Justiça. Verifica-se que o cumprimento de sentença no 0717573-11.2018.8.07.0001 foi requerido em 2018 perante a 14a Vara Cível de Brasília, em razão de demanda originalmente proposta em 2012 (ID 26867659 - Págs. 1/2). Em consulta ao andamento do processo (no 0055949-20.2012.8.07.0001), constata-se que essa demanda foi proposta em 19/12/2012 e com o objetivo de compensar os danos morais decorrentes da morte do filho dos exequentes fixados em R$100.000,00 (cem mil reais). Cediço que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, após o deferimento do pedido de recuperação judicial ou decretação da quebra, os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei 7.661/45 ou da Lei 11.101/2005, devem ser suspensos (Ministra Nancy Andrighi, no Agravo em Recurso Especial no 1755055 - DF, em 5.2.2021). Porém, essa mesma Corte entende ser possível mitigar as regras levando em consideração o porte econômico da sociedade e o crédito executado. Assim, em razão do crédito existente e do considerável patrimônio da suscitante, não se mostra justa a postergação da demanda indenizatória até o trânsito em julgado da decisão que julgou encerrada a recuperação judicial, não só em razão do valor, mas também pelo fato da sentença exequenda ser de 7 (sete) anos atrás. Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS TIPIFICADOS EM LEI. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PRORROGAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. 1. Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a via dos aclaratórios não se presta à mera rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. 2. Conforme destacado no julgado singular, a Terceira Turma do Superior tribunal de Justiça, assentou o posicionamento de que a regra suspensiva do art. 6o, caput e § 4o, da Lei n.o 11.101/05, não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda. 3. Ademais, destaca-se que o Tribunal de Justiça de origem erigiu seu entendimento totalmente calcado nas provas dos autos, valendo-se delas para concluir pela ausência de motivos para prorrogar o prazo de suspensão do art. 6o, § 4o, da Lei de Falências. Nesse contexto, rever a decisão do Tribunal de Justiça Distrital esbarra no óbice previsto no Enunciado n. 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1753854/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO TRABALHISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA PELO TRIBUNAL LOCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. RAZOABILIDADE NÃO VERIFICADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. 1. A recuperação judicial tem por objetivo tornar efetiva a função social a ser exercida pela empresa e constitui processo ao qual podem se submeter empresários e sociedades empresárias que atravessam situação de crise econômico-financeira, mas cuja viabilidade de soerguimento, considerados os interesses de empregados e credores, se mostre plausível. 2. A extrapolação do prazo previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005 não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado com a empresa recuperanda, fazendo-se necessário analisar as circunstâncias subjacentes a cada caso. 3. A hipótese dos autos possui a peculiaridade de que, além do fato de o processo recuperacional ter sido encerrado por sentença, o decreto de encerramento foi mantido pelo Tribunal competente. 4. Destoa da razoabilidade admitir que o credor tenha de suportar o ônus da suspensão pleiteada pelo devedor diante do tempo transcorrido desde o ajuizamento da execução trabalhista (21/10/2015), o que resultaria em afronta ao princípio da efetividade da jurisdição. 5. Conflito de competência não conhecido. (CC 157.022/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2020, DJe 04/06/2020) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE SOERGUIMENTO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE NÃO VERIFICADA. PROSSEGUIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. Ação ajuizada em 10/10/2012. Recurso especial interposto em 31/5/2017 e concluso ao Gabinete em 24/11/2017. 2. O propósito recursal é definir se a presente ação, movida contra empresa em recuperação judicial, deve ser suspensa até o trânsito em julgado da decisão final proferida no processo de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4. Ainda que o STJ possua entendimento assente no sentido de que a regra suspensiva do art. 6o, caput e § 4o, da Lei 11.101/05 comporte, em casos excepcionais, certo temperamento, a extrapolação do prazo previsto não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda. 5. As exceções autorizadas pela jurisprudência desta Corte impedem tão somente que a retomada da marcha processual das ações movidas contra a sociedade recuperanda ocorram automaticamente em razão do mero decurso do prazo de 180 dias. 6. Circunstância bastante diversa, entretanto, pode ser verificada na espécie, pois não se cuida de simples esgotamento desse termo, mas sim de processo recuperacional encerrado por sentença. 7. Manter as ações contra a recuperanda suspensas indiscriminadamente depois de aprovado o plano de soerguimento feriria a própria lógica recuperacional, na medida em que, a partir da consolidação assemblear, é impositivo que os créditos devidos sejam satisfeitos, sob risco de o processo ser convolado em falência. 8. Destoa da razoabilidade admitir que a recorrida tenha de suportar o ônus que a suspensão pleiteada pelo devedor lhe acarretaria, haja vista (i) a pequena dimensão de seu crédito quando comparado ao porte econômico do recorrente e (ii) o tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação, o que resultaria em afronta ao princípio da efetividade da jurisdição. 9. Recurso especial não provido. (REsp 1710750/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) Na mesma linha o entendimento deste Tribunal: CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZOS SUSCITADOS. JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO E EXPROPRIAÇÃO DE BENS DA RECUPERANDA. DIVERSAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 1. No conflito positivo não é necessária a manifestação expressa dos julgadores afirmando as respectivas competências para caracterizar o conflito, bastando a prática de atos por ambos os juízos a evidenciar que, ainda que de forma implícita, se deram por competentes para processar e julgar a demanda. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a prática de atos expropriatórios de bens da sociedade empresária recuperanda, por órgão judicial diverso do Juízo Universal, é incompatível com o escopo da recuperação judicial, restando configurado, nesse caso, o conflito positivo de competência. 3. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é no sentido de que mesmo se tratando de crédito extraconcursal, ou seja, constituído após o pedido de soerguimento, o controle dos atos de constrição ao patrimônio da sociedade empresária recuperanda deve prosseguir no Juízo Universal até o trânsito em julgado da sentença que encerra o processo de recuperação judicial. 4. O caso concreto possui várias particularidades fáticas que recomendam solução excepcionalmente diversa dos precedentes da Corte Superior, que analisaram as questões jurídicas postas no presente conflito de competência. 5. Conflito positivo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. (Acórdão 1247264, 07018707220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, os embargos declaratórios não possuem efeito suspensivo, mas apenas interrompem o prazo para a interposição de eventual recurso subsequente cabível. Porém e para que não se esvazie o objeto deste conflito, ou seja, para assegurar seu resultado útil, cabível a suspensão tão somente a expedição de eventual carta de arrematação ou levantamento do preço de lance de arrematação até o julgamento deste incidente, podendo o processo prosseguir na origem em todos os seus demais termos. Consigne-se essas limitações no edital a fim de garantir a publicidade dos atos judiciais e preservar o interesse dos participantes do certame, se for o caso. Ante o exposto, defiro em parte a liminar para suspender tão somente eventual expedição de carta de arrematação e/ou levantamento do lance depositado pelo credor até o julgamento deste incidente, tudo sem prejuízo do prosseguimento nos demais atos processuais até aquela fase do processo. Designo o Juiz da 14a Vara Cível de Brasília para resolver, em caráter provisório, outras medidas urgentes. Oficiem-se os juízos envolvidos neste conflito para prestarem as informações. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 08 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator